Tribunal: TJSP
Processo: 1013342-55.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CLIENTE DE SUPERMERCADO ATROPELADO POR EMPILHADEIRA. LESÃO EM UM DOS PÉS. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÕES FIXADAS COM OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DO CASO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor parcialmente provido.
3. Acidente nas dependências da ré. Autor atropelado por empilhadeira, tendo um dos pés fraturado. Relação de consumo

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CLIENTE DE SUPERMERCADO ATROPELADO POR EMPILHADEIRA. LESÃO EM UM DOS PÉS. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÕES FIXADAS COM OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DO CASO.
1. Ação julgada improcedente em primeira instância.
2. Recurso do autor parcialmente provido.
3. Acidente nas dependências da ré. Autor atropelado por empilhadeira, tendo um dos pés fraturado. Relação de consumo reconhecida. Incidência do art. 14, § 3o, do CDC.
4. Culpa concorrente reconhecida. Responsabilidade do estabelecimento que não dispensa cuidados mínimos do consumidor.
5. Lucros cessantes. Cabimento. Afastamento da atividade laborativa por 30 dias. Prova da média mensal do valor recebido pelo autor. Pagamento pela metade, em face da concorrência de culpas.
6. Dano moral configurado. Valor arbitrado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e das circunstâncias particulares do caso. Indenização fixada em R$ 4.236,00.
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedente a ação.